Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença deferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo da demanda. A decisão de primeiro grau entendeu presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a executada e a empresa agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da intimação da executada, em razão de suposta limitação temporal da procuração outorgada ao patrono; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, especialmente o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da intimação da executada é reconhecida com base no art. 272, § 5o, do CPC, por ter sido realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, não havendo revogação expressa dos poderes ou nomeação de novo patrono.
4. A jurisprudência admite a permanência dos efeitos da procuração mesmo após a fase de conhecimento, salvo manifestação expressa em sentido contrário, o que não ocorreu.
5. A simples utilização do nome e imagem da executada na razão social da empresa, bem como sua atuação como médica veterinária, não caracteriza, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. O contrato de prestação de serviços e cessão de uso de nome e imagem firmado entre a empresa e a executada, com previsão de pagamento mensal de R$ 5.000,00, encontra respaldo documental, sendo corroborado por depósitos bancários compatíveis, sem indícios de irregularidade ou informalidade.
7. A ausência de bens penhoráveis da executada, somada à existência de união estável com o sócio da empresa, não basta para configurar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária prova robusta de ocultação patrimonial ou de atuação da executada como sócia de fato, o que não se verificou.
8. Não foram apresentados documentos que demonstrem atuação administrativa da executada na empresa, tampouco elementos que evidenciem o uso da pessoa jurídica para frustrar obrigações pessoais.
9. A inexistência de indícios objetivos e concretos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade inviabiliza o reconhecimento da desconsideração inversa, tratando-se de medida de caráter excepcional e de aplicação restritiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o a 3o; CPC, arts. 272, § 5o; 282; 411, III; 428, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.775.269/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.11.2018; STJ, REsp 279.273, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1810621, AI 0725545-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 527023, AI 20110020105458AGI, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 03.08.2011.